Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700341-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISVALDO HENRIQUE DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ERISVALDO HENRIQUE DE CARVALHO interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida com vistas a compelir o ente federado, ora agravado, a fornecer o medicamento AMBRISENTANA (VOLIBRIS) 10mg, com registro na ANVISA sob o n. 101070281, na forma e posologia indicadas no laudo médico. Aduz ser portador de esclerose sistêmica, silicose, pneumopatia intersticial, hipertensão arterial pulmonar com insuficiência de VD secundários à colagenose, esclerodermia, apresenta dispneia aos pequenos esforços, atualmente com tosse e dor torácica. Afirma que a medicação é padronizada e foi prescrita por médico como alternativa, em virtude das falhas terapêuticas dos demais medicamentos utilizados anteriormente. Todavia, não logrou êxito no recebimento do fármaco indicado porque da receita médica consta CID diverso daquele previsto no protocolo clínico para sua utilização. . O MM. Juiz a quo negou a tutela antecipatória porque não verificou demonstrada a probabilidade do direito vindicado, haja vista que o relatório médico não comprovou, de forma fundamentada e circunstanciada, a ineficácia de todos os fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da enfermidade. É o breve relatório daquilo que interessa. Decido. O artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” Sob o mesmo enfoque, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, uma vez que o presente agravo objetiva reformar decisão proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que indeferiu providências antecipatórias de tutela. Com efeito, no âmbito do STJ, foi publicado o acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. " (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) Ressai do relatório médico que foi iniciado o tratamento com o uso de BOSENTANA 62,5 mg 12/12, porém o agravante evoluiu com astenia incapacitante, sintoma que impossibilitou a continuidade do uso do medicamento. Conquanto o laudo médico mencione a ocorrência de efeito colateral quanto ao uso de BOSENTANA, não elencou as opções disponíveis no SUS de fármacos substituíveis acompanhadas de literatura científica, ou outra evidência que justificasse ou formasse o convencimento do magistrado quanto a possível ineficácia de outros fármacos disponíveis para o tratamento da doença. Tratando-se de medicação off label, mostra-se acertada a decisão a quo na medida em que não ficou demonstrada a adequação ou infalibilidade do medicamento pretendido, sendo recomendável a prudência na disponibilização de medicação de alto custo. O magistrado assim se pronunciou: “É de se ressaltar que laudo que se limita a negar a eficácia dos remédios padronizados, sem a devida especificação concreta dos motivos que levaram o seu subscritor à aludida conclusão, não pode ser tido por fundamentado e circunstanciado, haja vista que serve para justificar a utilização de qualquer outro medicamento, em qualquer outra circunstância. Não se pode olvidar, ainda, que o remédio pretendido é de alto custo, o que demanda cuidado redobrado em sua dispensação. Afinal, em dias de escassez de recursos, a fixação de prioridades é medida necessária e imprescindível para que o serviço público de saúde — de natureza essencial — não falte para os mais necessitados, devendo ser levada em conta, inclusive, a quantidade de pessoas que serão afetadas pela decisão. Não foi por outro motivo que o legislador alterou a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, de forma a acrescentar relevantes dispositivos relacionados às conseqüências práticas (e financeiras) das decisões. Transcrevo, a título de exemplo, o artigo 20: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Ademais, além de o agravante não ter demonstrado risco de dano efetivo à vida ou a sua saúde que não possa aguardar o desdobramento da cognição até sentença de mérito, também não desconstruiu as razões do referido decisum e não trouxe documentos ou outros indicativos capazes de infirmar a sua fundamentação, razão pela qual, por ora, deve ser mantida, pois coerente e adequada às evidências trazidas aos autos. Indefiro, pois, o pedido de antecipação da tutela pretendida. Deixo de requisitar Nota Técnica ao Núcleo de Apoio Técnico – NATJUS, porque a providência já foi solicitada no juízo originário, cujo Laudo também deverá ser juntado ao presente recurso. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 20 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito